Tribunal: TJDFT
Processo: 0718601-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 98 do CPC dispõe que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

2. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, o enunciado da Súmula no 481 do STJ estabelece que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

3. A presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade de justiça realizado por pessoa jurídica, devendo haver a demonstração, de maneira inequívoca, da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

4. In casu, a documentação colacionada aos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a incapacidade financeira da empresa agravante, de maneira a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu funcionamento. Assim, no caso, o benefício da gratuidade de justiça não deve ser concedido à empresa agravante.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.